Tribunal: TJSP
Processo: 1090703-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Requerido que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Autor que pretende o recebimento de indenização sob a alegação de que foi agredido por seguranças no estacionamento do hospital e que o hospital nada fez para minimizar o ocorrido – Incontroverso que, no dia 17 de agosto de 2013, o autor acompanhava a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Requerido que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Autor que pretende o recebimento de indenização sob a alegação de que foi agredido por seguranças no estacionamento do hospital e que o hospital nada fez para minimizar o ocorrido – Incontroverso que, no dia 17 de agosto de 2013, o autor acompanhava a namorada, que estava sendo atendida no Pronto Socorro do hospital requerido, quando foi agredido no estacionamento do local – Controvérsia a respeito da dinâmica dos fatos que foi esclarecida pela prova oral produzida em juízo, quando restou corroborada a versão dos fatos apresentada pelo autor na petição inicial – Relação de consumo – Responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seus prepostos, bem como, na modalidade de culpa in vigilando e in eligendo – Dever de reparar – Documentos médicos que atestam que o autor teve trauma de face, especificamente nasal, apresentando edema e hematoma em dorso nasal, além de fraturas em osso nasal à esquerda e de septo cartilaginoso, nada mais existindo com relação aos demais danos e reflexos relacionados por ele – Laudo pericial que concluiu que há nexo causal entre a fratura do osso nasal e a suposta agressão sofrida pelo autor, mas que se trata de lesão de natureza leve, que alterou o cotidiano da vida do periciando por um prazo de quinze dias, de caráter temporário, podendo ser operado para correção do desvio nasal, sem repercussão estética grave – Danos materiais comprovados em parte – Danos emergente e lucros cessantes não comprovados – Ausente fundamento para os pedidos de pensão mensal e pagamento de plano de saúde – Dano moral evidente – Valor da indenização mantido – Juros de mora a incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 STJ – Ausência de danos estéticos indenizáveis.

Recurso interposto pelo requerido não provido e recurso interposto pelo autor parcialmente provido.